Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-44.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONFISSÃO PARCIAL. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. SEMILIBERDADE. LIBERDADE ASSISTIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra sentença que julgou improcedente a representação e absolveu G. R. S. M. e S. G. R. D. O. da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), ao fundamento de ausência de materialidade em razão da inexistência de laudo toxicológico definitivo.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia recursal consiste em definir se: (i) o laudo preliminar de constatação, quando elaborado por perito oficial e dotado de grau de certeza equivalente, pode suprir, excepcionalmente, a ausência do exame definitivo para fins de comprovação da materialidade; e (ii) se o conjunto probatório (autos de apreensão, mídias, depoimentos policiais e confissão parcial) é suficiente para demonstrar autoria e materialidade do ato infracional imputado aos representados.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de drogas pode ser comprovada, excepcionalmente, pelo laudo preliminar de constatação subscrito por perito oficial, desde que apresente grau de certeza equivalente ao do exame definitivo e esteja corroborado por outros elementos de prova.
4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos policiais colhidos em juízo, pela dinâmica de atuação conjunta e divisão de tarefas descrita na abordagem, pelas mídias juntadas e pela confissão parcial da correpresentada que admitiu a mercancia e o repasse de porções a terceiros.
5. Reconhecida a prática infracional, a individualização das medidas, à luz do art. 112, §1o, do ECA, conduz à aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente, diante do histórico infracional e das condições pessoais desfavoráveis (id 79550201 e id 79550853), e de medidas socioeducativas em meio aberto à adolescente correpresentada, consideradas a passagem anterior pontual e a preservação dos vínculos familiares.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.